Tribunal: STF
Processo: HC 73676
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
EMENTA:  - Direito Constitucional, Penal e Processual Penal Militar.
Crime  militar  (art. 9o,  inc.  II, "f",  do  Código Penal Militar).
Competência recursal do Tribunal de Justiça do Estado (art. 125,
"caput" e   3o da Constituição Federal).
"Habeas Corpus".
Alegações de incompetencia do Tribunal de Justiça do Estado para  o
julgamento da Apelação e de caracterização de legitima defesa
putativa.
1.         E crime  militar o  de homicidio  praticado por Soldado da
Policia Militar, com revolver pertencente a corporação (art. 9o, inc.
II, "f", do Código Penal Militar).
2.         Compete  ao  Conselho  Permanente  de  Justiça  Militar  o
processo  e julgamento respectivos,  em 1o grau  de jurisdição, e, em
2o,  ao Tribunal de Justiça  do Estado, quando não houver, na unidade
da  Federação, Tribunal de Justiça  Militar (art. 125, "caput" e   3o
da  Constituição  Federal e  art.  85  da Constituição  do  Estado do
Maranhao).
3.         Não e,  pois, do  Superior Tribunal  Militar a competência
para  o julgamento da apelação nesse caso (art. 124, paragrafo único,
da  Constituição Federal  e art.  40, inc.  X, letra  "b", da  Lei de
Organização Judiciária Militar Decreto-Lei no 1.003, de 21.10.1969).
4.         A alegação de legitima defesa putativa depende de exame de
provas, inadmissivel no âmbito estreito do "habeas corpus".
5.        "H.C." indeferido.